Tribunal: TJBA
Processo: 8001185-63.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001185-63.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ PAULO DOS SANTOS Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES (OAB:BA14642-A) APELADO: CLARO S.A. Advogado(s): JOSE MANUEL TRIGO DURAN (OAB:BA14071-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ARBITRAR INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO INTEGRALMENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso Em Exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, reconheceu a falha na prestação de serviço essencial de telefonia e condenou a empresa de telecomunicações ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude de interrupção do serviço por mais de 72 (setenta e duas) horas. II. Questão Em Discussão 2. A controvérsia restringe-se a analisar a existência de suposta contradição no acórdão embargado, que teria reconhecido o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido) e, ao mesmo tempo, utilizado o critério da ponderação para fixar o valor da indenização, o que, segundo a embargante, violaria o art. 944 do Código Civil por ausência de prova da extensão do dano. III. Razões De Decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual erro de julgamento (error in judicando). 4. Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e o arbitramento do quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A presunção do dano refere-se à sua ocorrência (o an debeatur), dispensando a vítima de provar a dor ou o sofrimento psíquico. 5. Contudo, a fixação do valor da reparação (o quantum debeatur) exige do julgador a análise das circunstâncias do caso concreto, da gravidade da ofensa e da capacidade econômica das partes, em estrita observância ao que dispõe o art. 944 do Código Civil. A ponderação não é contraditória, mas sim a etapa subsequente e necessária à quantificação da indenização devida. 6. A insurgência da embargante revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, pretendendo a reapreciação de questões já devidamente analisadas e decididas pelo colegiado, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração. 7. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não prescinde da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie, sendo certo, ademais, que o art. 1.025 do mesmo diploma legal consagra o prequestionamento ficto. IV. Dispositivo E Tese Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Tese de Julgamento: 1. A presunção de ocorrência do dano moral (in re ipsa) em casos de falha na prestação de serviço essencial não exclui, mas ao contrário, impõe o dever do julgador de, em um segundo momento, sopesar as circunstâncias do caso concreto para arbitrar o valor da indenização, não havendo contradição entre a presunção do dano e a ponderação para sua quantificação. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, X, da Constituição Federal; Arts. 186, 927 e 944 do Código Civil; Arts. 6º, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 99, 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8001185-63.2019.8.05.0063, em que figuram como Embargante CLARO S.A. e como Embargado LUIZ PAULO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e, no mérito, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA